Tribunal: TJMT
Processo: 1003190-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003190-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GESSIVALDO CANDIDO DE LIMA - CPF: 035.279.941-22 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GESSIVALDO CANDIDO DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO – REGRESSÃO PARA REGIME FECHADO – ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A PERMANÊNCIA NO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DE OUTRAS CONDIÇÕES IMPOSTAS EM DECISÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME – ART. 118, INCISO I, COMBINADA COM O ART. 50, INCISO V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTE TJMT – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora o agravante tenha sido absolvido da prática de novo fato definido como crime doloso, este, descumpriu ao menos outras quatro condições do regime semiaberto, conforme decisão que instaurou o incidente de regressão de regime.

O descumprimento das condições impostas configura falta grave,
dada orientação contida no art. 118, inciso I, combinada com o artigo 50, inciso V, da Lei no 7.210/84.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1003190-68.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GESSIVALDO CANDIDO DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de GESSIVALDO CÂNDIDO DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos executivos de pena de n. 0008379-82.2012.8.11.0015, indeferiu o pedido de reinserção do reeducando ao regime semiaberto, em razão do cometimento de falta grave (id. 168553172 – fls. 17/18).

Em suas razões, o agravante argumenta “
que o reconhecimento da falta grave se limitou à prática de crime doloso durante o cumprimento a pena, devendo, portanto, a absolvição superveniente restabelecer a situação jurídica anterior à prática da infração disciplinar, até porque as outras violações não foram efetivamente objeto de reconhecimento de falta grave."

Por fim, pleiteia que
“o presente recurso deve ser provido, para que seja modificada a decisão de sequencial mov. 167.1, para que a única falta grave efetivamente reconhecida – prática de crime durante o cumprimento da pena - seja revista e desconstituída em razão da sentença absolutória superveniente, com o restabelecimento do regime semiaberto.”
(Sic – id. 168553174 – fls. 34/39).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 168553174 – fls. 40/52).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 168553174 – fls. 04/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento

do recurso defensivo (id. 173205684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GESSIVALDO CANDIDO DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o agravante pleiteia o reestabelecimento do regime semiaberto.

O agravante cumpre pena total de 20 (vinte) anos e 08 (oito) meses de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática dos delitos de homicídio qualificado e tráfico de drogas.

Em 11/02/2020, o agravante progrediu para o regime semiaberto, mediante o cumprimento das seguintes condições:

a. Trabalhar durante o período diurno em uma das empresas que celebraram contrato de parceria com o Conselho da Comunidade de Sinop/MT, permanecendo recolhido na sua residência durante o período das 19:00 horas às 06:00 horas de segunda a sexta-feira e integralmente nos finais de semana e feriados, salvo se trabalhar no período das 07:00 às 12:00 horas aos sábados, desde que comprove nos autos, exceto naqueles casos em que o reeducando já possua proposta de emprego devidamente comprovado nos autos e/ou pretenda residir em outra comarca;

b. Comprovar o exercício de atividade lícita no prazo de 30 (trinta) dias;

c. Fica proibido frequentar locais de reputação duvidosa, a exemplo de bares, casa de jogos, botequins, prostíbulos, casas de jogos de azar, boates e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas;

d. Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaças;

e. Informar, no prazo de 10 dias, o atual endereço, não podendo ausentar-se da comarca sem prévia autorização do juízo;

f. Não ingerir bebidas alcoólicas e nem consumir ou usar drogas proibidas;

g. Usar a tornozeleira eletrônica;

h. Comparecer em juízo, MENSALMENTE, entre o dia 05 e o dia 15 de cada mês, para informar onde mora e onde está trabalhando, bem como para fiscalização da tornozeleira. (Sic – id. 168553170 – fls. 95/99).

O agravante tomou ciência das condições de progressão de regime em 11/02/2020 (id. 168553170 – fls. 102).

Contudo, em 21/03/2021, o agravante foi preso em flagrante, após suposta pratica do crime tipificado no art. 158, § 3°, do Código Penal (autos n. 1005329-16.2021.8.11.0015 da 2° Vara criminal da Comarca de Sinop).

Assim,
em 31/03/2021, o Ministério Público, “
observando-se que a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução da pena configura falta grave apta a ensejar a regressão, requer-se seja instaurado incidente de regressão de regime, decretada a regressão cautelar ao regime fechado de cumprimento de pena e designada audiência de justificação, nos termos dos artigos 118, § 2o e 146-C, parágrafo único, inciso I, ambos da LEP”
(id. 168553171 – fls. 61/62).

Em 05/04/2021, o Juízo da Execução da Comarca de Sinop, deferiu a regressão cautelar para o fechado, com a consequente expedição do mandado de prisão,
in verbis
:

“(...) Assim, sem maiores delongas, verifica-se que houve o descumprimento, em tese, de pelo menos cinco das condições impostas para o cumprimento da pena em regime intermediário, mais especificamente a de não praticar novos crimes, recolhimento integral nos finais de semana em sua residência, usar a tornozeleira eletrônica, informar no prazo de 10 dias seu atual endereço e informar ao juízo mensalmente onde mora e onde está trabalhando (movimentos 48.1, 98.1, 107.1, 110.1, 111.1, 113.1 e 114.1), razão pela qual, SUSPENDO CAUTELARMENTE o regime semiaberto concedido ao reeducando GESSIVALDO CANDIDO DE LIMA, REGREDINDO-O AO REGIME FECHADO, devendo o cartório expedir MANDADO DE PRISÃO em seu desfavor, o qual deverá ser cumprido no presídio "Ferrugem", onde o apenado encontra-se atualmente segregado, promovendo-se o respectivo cadastramento no BNMP do CNJ (artigo 289-A do CPP).”
(Sic – id. 168553171 – fls. 63/64).

Sendo o mandado de prisão cumprido em 07/05/2021 (id. 168553171 – fls. 85).

Em 31/05/2021, realizada audiência de justificação, o juízo julgou procedente o incidente, para reconhecer o cometimento de fato definido como crime, bem como de falta grave pelo agravante, regredindo do regime semiaberto para o fechado, nos seguintes termos:

“(...)“Vistos etc. Isto posto, com fulcro nas disposições dos arts. 50, inciso V, 51, inciso I, e 118, inciso I, da LEP, julgo procedente o presente incidente, para reconhecer o cometimento de fato definido como crime, bem como de falta grave pelo reeducando Gessivaldo Candido de Lima. Por conseguinte, hei por bem regredir o regime de cumprimento de sua pena, do semiaberto para o fechado. Determino ainda a perda de 1/6 dos dias remidos, nos termos do art. 127 da LEP, com interpretação pretoriana. Proceda-se o recálculo da pena, observado o que restou decidido, tendo como novo marco inicial a data em que o reeducando foi preso. Refeito o cálculo da pena privativa de liberdade, intimem-se as partes a se pronunciar em 05 dias. A seguir, conclusos para decisão e/ou homologação, devendo ser expedido novo atestado de pena a cumprir, reiterado anualmente, na forma dos arts. 41, inciso XVI, e 66, inciso X, da LEP. (...)”
(Sic – id. 168553172 – fls. 06).

Em 01/06/2021, o agravante, foi absolvido da
suposta pratica do crime tipificado no art. 158, § 3°, do Código Penal (autos n. 1005329-16.2021.8.11.0015). (id. 168553172 – fls. 11).

Assim, a Defensoria pública, pugnou pelo reestabelecimento do regime semiaberto, em virtude da sentença absolutória (id. 168553172 – fls. 14).

Sendo indeferido pelo juízo da execução (id. 168553172 – fls. 17/18).

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, argumentando que
“
o reconhecimento da falta grave se "limitou à prática de crime doloso durante o cumprimento a pena, devendo, portanto, a absolvição superveniente restabelecer a situação jurídica anterior à prática da infração disciplinar, até porque as outras violações não foram efetivamente objeto de reconhecimento de falta grave."
(id.
168553174 – fls. 34/39).

Pois bem.

Após detida análise, tenho que não assiste razão à defesa, sendo imperioso reconhecer que a decisão invectivada fora prolatada de forma escorreita, dada a orientação contida no art. 118, inciso I, combinada com o artigo 50, inciso V, da Lei no 7.210/84, assim redigido:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”

“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

V - Descumprir, no regime aberto, as condições impostas;”

Extrai-se dos autos, que o agravante foi absolvido do crime
tipificado no art. 158, § 3°, do Código Penal (autos n. 1005329-16.2021.8.11.0015
, na Comarca de Cáceres), motivando o pedido de reinserção ao regime semiaberto, o qual foi indeferido, sob o argumento de que a regressão também foi decretada em razão do descumprimento de outras condições impostas.

No caso, o agravante, embora tenha sido absolvido da prática de novo fato definido como crime doloso (autos n 1005329-16.2021.8.11.0015), este, descumpriu ao menos outras quatro condições do regime semiaberto, conforme descrito na decisão que instaurou o incidente de regressão de regime, consignado em audiência de justificação:

“(...) Assim, sem maiores delongas, verifica-se que houve o descumprimento, em tese, de pelo menos cinco das condições impostas para o cumprimento da pena em regime intermediário, mais especificamente a de não praticar novos crimes,
recolhimento integral nos finais de semana em sua residência
,
usar a tornozeleira eletrônica
,
informar no prazo de 10 dias seu atual endereço
e
informar ao juízo mensalmente onde mora e onde está trabalhando
(movimentos 48.1, 98.1, 107.1, 110.1, 111.1, 113.1 e 114.1), (...)”
(Sic – id. 168553171 – fls. 63/64).

“(...)“Vistos etc. Isto posto, com fulcro nas disposições dos arts. 50, inciso V, 51, inciso I, e 118, inciso I, da LEP, julgo procedente o presente incidente, para reconhecer o cometimento de fato definido como crime, bem como de falta grave pelo reeducando Gessivaldo Candido de Lima (...).”
(Sic – id. 168553172 – fls. 06).

Logo, considerando que durante o cumprimento de pena, além da suposta prática do crime doloso, posteriormente absolvido, o agravante descumpriu ao menos outras quatro condições do regime semiaberto, tais como: o não recolhimento integral nos finais de semana em sua residência, do uso de tornozeleira eletrônica, de informar o atual endereço, bem como onde estava trabalhando, fato que se impõe ao agravante a regressão ao regime fechado.

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:

“(...) A falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, dada à orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execução Penal, tendo em vista o descumprimento, por parte do agravante, das condições fixadas em decisão de progressão do regime prisional, consistente na ausência de comunicação acerca da mudança de endereço, frustrando a fiscalização do cumprimento da sanção em meio semiaberto harmonizado
.” (N.U 1021433-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

A propósito, colaciono julgados deste sodalício:

“RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REFORMA DA DECISÃO PARA MANTER O REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE - REEDUCANDO QUE NO CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO INOBSERVOU AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – FALTA GRAVE – FALTA DE LEALDADE, SENSO DE RESPONSABILIDADE E DISCIPLINA COMPROVADOS – ARTIGO 118 DA LEP – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a regressão do regime de cumprimento de pena para o imediatamente mais gravoso ao reeducando que, no curso da execução, descumpre as condições assumidas em audiência admonitória relativa ao semiaberto.”
(N.U 1019651-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR: 1. PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO A ESTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DESPROVIDA DE AMPARO LEGAL – MÉRITO: 2. REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS IMPOSTAS AO AGRAVANTE PARA CUMPRIMENTO DA PENA – JUSTIFICATIVAS DEFENSIVAS INSUBSISTENTES – ART. 118, I, DA LEI N. 7.210/84 – DECISÃO MANTIDA – 3. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos moldes do disposto no art. 197 da Lei de Execuções Penais, o agravo em execução será recebido apenas no seu efeito devolutivo.

2. O descumprimento reiterado, por parte do agravante, das condições que lhe foram impostas para o cumprimento de pena no regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão cautelar para o regime fechado, conforme preconiza o art. 118, I, da Lei n. 7.210/84.

3. Preliminar rejeitada. Agravo desprovido.”
(N.U 1019037-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Ressalta-se, ainda, que a regressão do regime do cumprimento da pena aplicada ao agravante não afronta o princípio constitucional da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade, previsto no art. 5o, da Constituição Federal, uma vez que a regressão ao regime fechado foi imposta pelo juízo da execução penal ao reeducando em razão das práticas de falta grave por ele cometida no curso da execução de sua pena, tal como dispõe a Lei de Execução Penal.

Assim, não resta a menor dúvida, que na espécie, o magistrado agiu de forma correta ao indeferir o pleito de reinserção do agravante ao regime semiaberto, tendo em vista que as atitudes deste demonstram falta de adaptação ao regime semiaberto e/ou ausência de vontade de reinserção social, restando evidente o enquadramento da sua conduta em falta grave, pelo descumprimento das condições que lhe foram impostas, ficando, pois, sujeito à regressão para regime mais rigoroso.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de agravo em execução interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023